Tribunal: TJMT
Processo: 1006175-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006175-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- CLEONILDES DOS REIS ARRUDA
AGRAVADO:- BANCO DAYCOVAL S/A
Agravo de Instrumento n. 1006175-78.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava o depósito judicial do valor indevidamente depositado, em conta judicial vinculada a estes autos, como também que seja imediatamente suspensa as cobranças das prestações mensais impostas pelo réu.
A agravante alega que em março do corrente ano, se deparou com a transferência eletrônica em sua conta bancária de R$ 2.146,74 proveniente de um suposto empréstimo que teria sido feito com o agravado.
Aduz que não fez nenhuma transação com aquela instituição, e a atendente do Banco lhe disse que seria necessária a devolução dos valores, afirmando que entraria em contato para indicar o número da conta para que fosse feita a restituição.
Diz que, com receio de ser vítima de estelionato, informou que faria a devolução judicialmente. E mais, já houve o desconto de R$51,70.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão das parcelas referentes a empréstimo que não fez, bem como que seja permitido o depósito em juízo da respectiva importância indevidamente creditada em sua conta bancária, proferido nos seguintes termos:
(...)
Diante destas explanações, nessa análise de cognição sumária, entendo não ser possível o deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não resta demonstrada a probabilidade do direito, eis que não é possível constatar dos documentos que instruem a inicial que o desconto no valor de R$ 51,70 foi realizado pelo réu em razão do contrato de empréstimo que a autora alega ser indevida, porquanto não consta informação de identificação. (Id 83247973 - Pág. 36)
Não obstante as razões recursais, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão, sobretudo diante da precariedade de documentos que possa dar a certeza de que o valor descontado se refere ao empréstimo alegado.
A matéria será aprofundada no mérito, juntamente com documentação a ser juntada pelo agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator